Tribunal: STF
Processo: Rcl 66811
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Ajuizamento de ações idênticas. Litispendência configurada. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Alfredo Rocha Sales contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE que, nos autos do Processo nº 0036103-34.2018.8.06.0001, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 56. 



    Consta dos autos que o Reclamante, no curso da execução da pena, obteve progressão de regime ao semiaberto, mas, segundo a defesa, permanece em regime fechado, por não haver estabelecimento prisional adequado ao referido regime no Estado.



    Requer, em liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para ‘a imediata transferência do reclamante para o regime semiaberto, uma vez inexistindo estabelecimento adequado, que seja imposta a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico’.



    É o relatório. Decido.



    Consoante certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte (Doc. 11), a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, considerada a vinculação com a Rcl 66.810/CE, de que sou Relator.



    Verifico que os referidos processos são idênticos, porquanto possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 485 do CPC/2015), situação que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A inicial desta reclamação é a reprodução, no essencial, de petição inicial de outra anteriormente proposta, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que evidencia a caracterização de litispendência (arts. 337, § 1º, § 2º e § 3°; e 485, V e § 3º, do CPC). 



    II- Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 63057 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2023)



    Nesse contexto, nego seguimento à presente reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente